Tribunal: TJSP
Processo: 3002713-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Inexistência de erro material. Embargos rejeitados.